Tribunal: TJDFT
Processo: 0721660-96.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
EMENTA
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO EM CONTINUIDADE DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Pede o recorrente sua absolvição em relação ao crime de roubo por insuficiência de provas.
2. O fato de a vítima de um delito de roubo, situação em que normalmente a pessoa sofre forte abalo emocional, apresentar versão dos fatos com pequenas inconsistências não é suficiente para desqualificar seu depoimento. Ainda mais quando este se encontra em perfeita harmonia com as outras provas produzidas em juízo.
3. As provas devem ser analisadas em conjunto, ou seja, tudo aquilo que foi produzido durante a instrução processual. De modo que, a ausência de reconhecimento por parte de uma das vítimas do roubo não pode ser argumento para acolher o pleito defensivo visando à absolvição do recorrente, quando outras provas afastam qualquer sombra de dúvida a respeito da autoria do crime.
4. O princípio do in dubio pro reo se aplica quando, de fato, quando as provas se mostram nebulosas, deixando o julgado em dúvida, inseguro. Porém, quando o conjunto probatório é harmônico e coeso, impossível acolher tal tese.
5. Recurso desprovido